Tribunal: TJSP
Processo: 2150379-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - PRAZO - CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA.
"O prazo para interposição do agravo de instrumento é contado da ciência da decisão efetivamente impugnada e não daquela

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - PRAZO - CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA.
"O prazo para interposição do agravo de instrumento é contado da ciência da decisão efetivamente impugnada e não daquela que a manteve em sede de pedido de reconsideração. Daí a evidente intempestividade que, no caso concreto configurada, obsta o conhecimento do recurso".